Tribunal: TJMT
Processo: 1028080-33.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028080-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NILSON SOUZA SANTOS - CPF: 581.173.001-25 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Nilson Souza Santos em face da r. sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1028080-33.2021.8.11.0003 com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado por Nilson Souza Santos contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data de sua cessação, ou seja, 14/07/2021, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da sentença que determinou a implantação do auxilio-doença desde a data de 14/07/2021, e determinou ainda que sejam descontados os valores a título de remuneração.

Alega que o apelante tem que o Recorrente tem direito ao Auxílio-Doença desde a DIB fixada na sentença, com pagamento de todas as parcelas retroativas, sem a dedução dos valores pagos a título de remuneração/salário.

Diante disso, requer seja reformada a í. Sentença, para que o Recorrido seja condenado a pagar as parcelas retroativas do benefício do apelante, desde a DIB determinada em sentença, sem desconto dos valores recebidos a título de remuneração/salário.

Opostos embargos de declaração,
sob a alegação de que há direito ao Auxílio-Doença desde a DIB fixada na sentença, com pagamento de todas as parcelas retroativas, sem a dedução dos valores pagos a título de remuneração/salário,
foram rejeitados tendo em vista se tratar de rediscussão da matéria (id.
152399657 - Pág. 3).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 133085745)

A procuradoria geral de justiça deixou de emitir parecer tendo em vista ausência de interesse público. (id. 153066696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Nilson Souza Santos em face da r. sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1028080-33.2021.8.11.0003 com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado por Nilson Souza Santos contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data de sua cessação, ou seja, 14/07/2021, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade.

Ainda condenou, o requerido a pagar ao autor os valores retroativos do benefício a contar da data de (24/08/2022) até o seu efetivo restabelecimento, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período e que sejam incompatíveis.

Para melhor deslinde, transcrevo trecho da sentença (id. 152399651):

“(...) Assim, nos termos do artigo 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ora concedido, deverá ser mantido até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por NILSON SOUZA SANTOS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 6353214662), a partir da data sua cessação, ou seja, 14/07/2021, até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).
Condeno, ainda, o requerido a pagar ao autor os valores retroativos do benefício a contar desta data (24/08/2022) até o seu efetivo restabelecimento, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período e que sejam incompatíveis.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ. (...)
destaquei.

O presente recurso visa que seja determinado o pagamento das
parcelas retroativas do benefício do apelante, desde a DIB – data de início do benefício determinada em sentença, sem desconto dos valores recebidos a título de remuneração/salário.

Pois bem.

Conforme se verifica, na prolação da sentença o magistrado
a quo
manifestou-se acerca do pagamento dos valores retroativos, ora questionados no presente recurso.

O que se observa no presente caso, é que o apelante pretende que o pagamento dos valores retroativos seja efetuado a partir da data do início do benefício - DIB 14/07/2021, e não da data da prolação da sentença, qual seja, 24/08/2022.

Consta dos autos que o
pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 08/06/2021, foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que ficou comprovada que houve incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até a data de 14/07/2021 (id. 152397306 - Pág. 1).

Assim, merece acolhimento a pretensão recursal, e o pagamento do
s
valores retroativos do benefício deve ser considerado a contar da data almejada na pretensão recursal (14/07/2021) até o seu efetivo restabelecimento, descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período e que sejam incompatíveis.

No presente caso, conforme se verifica da comunicação de decisão administrativa em id.
152397306 - Pág. 1
, a cessação do
de Auxílio por Incapacidade Temporária
ocorreu em 14/07/2021. Logo, nesta lide deve ser considerado como Data de Início do benefício (DIB).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2ª Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/3/2016) 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 915208 SC 2016/0117647-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III –
Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o dies a quo da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

(N.U 0001657-05.2010.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) [destaquei]

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023